Tribunal: TCU
Processo: 036.320/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13193/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 036.320/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Beatryz Barbosa Ferreira (XXX.919.557-XX); Jhulye Estefhane de Souza Felix (XXX.076.607-XX); Juliana Rodrigues da Silva Lemos (XXX.668.637-XX); Karine de Carvalho Santos (XXX.245.987-XX); Mariana da Cunha Ribeiro (XXX.097.367-XX); Matheus Gabriel Ferreira da Rocha (XXX.130.477-XX); Matheus de Paula Lima (XXX.506.047-XX); Milena de Figueiredo Amaral (XXX.558.887-XX); Thays Silva Vasconcellos (XXX.789.917-XX); Urick Venancio Machado de Avila (XXX.206.807-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.